Tribunal: TJSP
Processo: 2270184-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Expedição de ofícios para busca de ativos atípicos em nome dos devedores – Descabimento – Ausência de interesse público – Poder Judiciário não age como órgão investigativo no lugar das partes – Falta de comprovação de ter o recorrente esgotado todos os meios para a obtenção do reclamo – Inexistência sequer de indícios da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Expedição de ofícios para busca de ativos atípicos em nome dos devedores – Descabimento – Ausência de interesse público – Poder Judiciário não age como órgão investigativo no lugar das partes – Falta de comprovação de ter o recorrente esgotado todos os meios para a obtenção do reclamo – Inexistência sequer de indícios da existência de ativos da natureza pretendida e a impossibilidade de identificá-los sem a atuação judiciária – Pretensão afastada.
Recurso não provido.